Tribunal: CARF
Processo: 10980.007811/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007811/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.281 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
USINA MORRETES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. SÚMULA No 122 DO CARF. ACOLHIMENTO.
A averbação da área de reserva legal antes da ocorrência do fato gerador supre
a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental, conforme determina a
Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. PROTOCOLADO INTEMPESTIVAMENTE E APÓS O
INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A apresentação de ADA intempestivo e após o início da Ação Fiscal não pode
ser considerado documento suficiente e hábil para comprovar a pretensão do
contribuinte.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A NBR
14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a área de reserva legal declarada.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007811/2008-64
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007811/2008-64

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por USINA MORRETES LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 132.785,14
(cento e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), em razão de,
após devidamente intimada, ter deixado de comprovar os valores lançados na DITR das áreas de
preservação permanente e reserva legal, bem como o VTN declarado, referente aos exercícios de
2004/2005.
Após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo – “vide” f. 17, 22 e 24 – foi o
auto de infração lavrado, pois até aquele momento “(...) não foram apresentados os documentos
exigidos na intimação ou qualquer outra manifestação por parte do contribuinte quanto ao seu
atendimento” (f. 39).
Em sua peça impugnatória (f. 48/52), relata que “(...) apresentou à ARF
(Agência da Receita Federal de Jacarezinho/PR) cópia de todos os documentos solicitados, no
entanto, houve resistência por parte daquele órgão em receber tais documentos, sob alegação de
que os mesmos (sic) poderiam ser extraviados.” (f. 49) Apresenta, na oportunidade,
(i) Ato Declaratório Ambiental em que consta 300ha
(trezentos hectares) de área de preservação e 55ha (cinquenta
e cinco hectares) de reserva legal (f. 55);
(ii) Declaração emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) datada de 12/02/2007 (f. 56), cujo teor ratificaria as
áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas;
(iii) Cópia da matrícula do imóvel com área averbada de
202,80 hectares (duzentos e dois hectares e oitenta ares) de
preservação permanente e reserva legal (f. 76/97);
(iv) Cópia da escritura pública de compra e venda do imóvel
que comprova que a preço da venda do imóvel é de R$
276.762,41 (duzentos e setenta e seis mil, setecentos e
sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), comprovando
ser RS 545,99 (quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa
e nove centavos) o valor por hectare – e não RS 1.400,00 (mil
quatrocentos reais) lançado (f. 57/75).
Ao apreciar a impugnação e cotejar a documentação apresentada a DRJ houve
por bem não acatá-las sob a alegação de que seria o ADA intempestivo, protocolizado apenas em
27/09/2007, inválido para comprovação das áreas declaradas nos exercícios objetos da autuação.
Quanto ao VTN, disse ter falhado a ora recorrente em apresentar laudo técnico elaborado por
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007811/2008-64

Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, em observância às normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT. Confira-se a ementa da vergastada decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ADA.
Por expressa determinação legal, a exclusão das áreas declaradas como
preservação permanente e de utilização limitada da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao
reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão estadual competente,
mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ou comprovação de
protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis
meses, contado da data da entrega da DITR a que se referir. (f. 120)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 23/12/2010, recurso
voluntário (f. 131/142), replicando as mesmas teses suscitadas em sua impugnação. Para
comprovar o VTN declarado apresentou, apenas em sede recursal, tabela de preços das terras
agrícolas de 1998 a 2010 e uma pesquisa de preços de terras agrícolas, ambas produzidas pela da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná – f. 154/169.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação dos preenchimentos para após tecer algumas considerações
acerca da documentação acostada apenas em segunda instância. O inc. III do art. 16 do Decreto
no 70.235/72 determina sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação,
sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo
dispositivo. Os documentos produzidos pela Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento do Estado do Paraná (f. 154/169), embora trazidos apenas em grau recursal,
visam robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira manifestação, de modo a
corroborar a linha argumentativa desenvolvida desde a primeira manifestação, no sentido de
imperioso o afastamento do VTN arbitrado pela fiscalização. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ausentes questões de cariz preliminar, passo à análise do mérito.
I – DOS CRITÉRIOS PARA A EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL (ARL)
A lide tem como escopo, essencialmente, a interpretação sobre a
obrigatoriedade de apresentação de ADA para a fruição do benefício fiscal constante da al. “a”,
inc. II, § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007811/2008-64

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
no 12.651, de 25 de maio de 2012;
Esse benefício, entretanto, está condicionado à efetiva comprovação de que as
áreas declaradas constituem zonas de preservação ambiental, em atenção à alínea supracitada.
Para tanto, o Decreto 4.382/2002, em seu artigo 10, inciso III, § 3o, ocupa-se de determinar os
documentos necessários à hábil comprovação da condição declarada. Confira-se:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas:
I - de preservação permanente
II - de reserva legal
III - de reserva particular do patrimônio natural
(...)
§ 3o - Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do
imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado pelo sujeito passivo no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo;
A meu aviso, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código
Florestal, para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente ou reserva
legal, poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do
presente caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no
1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras
provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Quanto à comprovação da área de reserva legal existe, inclusive, verbete
sumular deste eg. Conselho, de no 122, segundo o qual “[a] averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).”
Firmadas essas considerações, passo à análise da documentação acostada aos
presentes autos.
Compulsados os autos, verifica-se a averbação de área equivalente a 202,80 ha.
(duzentos e dois hectares e oitenta ares), em 19 de março de 1984, “(...) gravada como de
utilização limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração, a não ser mediante
autorização do IBDF.” (f. 80) A averbação da área, inclusive muito superior à declarada, foi feita
antes da ocorrência do fato gerador, amoldando-se à situação abarcada pela Súmula CARF no
122. Restabeleço, por esses motivos, 55 ha. (cinquenta e cinco hectares) de ARL declarados.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007811/2008-64

Já quanto à área de preservação permanente, como acertadamente pontua a
decisão recorrida, o ADA acostado aos autos é intempestivo, além de protocolizado após o início
da ação fiscal – termo de início de ação fiscal recebido em 06/09/2007 (f. 6), ao passo que o
protocolo do ADA aconteceu poucos dias mais tarde, em 27/09/2007 (f. 55).
Na tentativa de comprovar a APP lançada em DITR acostou ainda documento
emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná, datado de 12/02/2007, onde lê-se o seguinte:
Declaramos para os fins que se fizerem necessários que, a pedido da
Usina Morretes, proprietária da área denominada fazenda Zoador, com
área total de 506,90 ha, cadastrada no INCRA sob o n° 702.056.005.851-
5, NIRF 2.962.525-4, realizamos vistoria previa na referida área e
verificamos que a mesma possui as coberturas florestais apresentadas nas
Declarações de ITR. (f. 56)
Sem precisar a extensão das áreas, limita-se asseverar o acerto das áreas
declaradas pela recorrente; sem, contudo, comprová-las. Ausente a apresentação dos laudos de
vistoria, bem como sequer conferida publicidade à existência de tais áreas pela Administração,
não há como acolher o pleito da recorrente. Matenho a glosa.
II.2 – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO VTN DECLARADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
A recorrente foi intimada para apresentar laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão II,
emitido por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica,
além de alertada que a apresentação do laudo, sem a observância das formalidades exigidas,
ensejaria o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços
de Terra da RFB para o exercício de 2005. Registro que, no tocante à 2004, há identidade entre o
declarado e o apurado pela fiscalização (f. 31).
A escritura pública de compra de venda do imóvel (f. 57/75), bem como os
documentos produzidos pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná
(f. 154/169) são inaptos a elidir a pretensão fazendária. Ambos os documentos trazem um média
de valores, sem que tenha se levado em consideração as especificidades do terreno objeto da
autuação.
Assim, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, o
valor do VTN há de ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra – SIPT (f. 30 – VTN
médio por aptidão agrícola), nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no
447. Rejeito a tese suscitada.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.281 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007811/2008-64

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer área
reserva legal declarada.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital